Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722919-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANO FERREIRA DOS REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por JULIANO FERREIRA DOS REIS em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante, servidor público ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, narra que obteve, por meio de ação judicial prévia (Processo no 0742657-95.2020.8.07.0016), o reconhecimento do seu direito ao recebimento de auxílio-transporte para custear o deslocamento interestadual entre sua residência e o local de trabalho, em regime de plantão. Afirma que a referida decisão transitou em julgado. Sustenta que, em dezembro de 2024, a Administração Pública, por intermédio do Despacho SEI no 157813208, fundamentado na Circular no 21/2024 - SES/SUGEP, suprimiu unilateralmente o pagamento do benefício. O ato administrativo teria repetido argumentos já rechaçados na decisão judicial anterior, configurando violação à coisa julgada material e ao direito adquirido. Argumenta que a suspensão do pagamento, de natureza alimentar, acarreta perigo de dano irreparável (periculum in mora), e que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) se assenta na existência de título executivo judicial que lhe garante o benefício. Discorre sobre a natureza indenizatória do auxílio-transporte, a legalidade de sua percepção por servidores que utilizam veículo próprio e residem fora do Distrito Federal, e a inaplicabilidade de normas administrativas infralegais (circulares e portarias) para restringir direito previsto em lei (Lei Complementar no 840/2011) e, sobretudo, em decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada. O impetrante requer os benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial (ID. 72691054, pág. 2) e junta declaração de hipossuficiência (ID. 72691056, pág. 4). Pede, em de liminar, a determinação para o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-transporte. No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular o ato coator, com a condenação da autoridade impetrada ao pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão, em janeiro de 2025. É o relato do necessário. Decido. Emende-se inicial do Mandado de Segurança para: a) regularizar a representação processual do Impetrante, uma vez que não foi possível verificar a autenticidade/validade da procuração apresentada e declaração de hipossuficiência por meio dos link’s indicados nos documentos; b) Juntar aos autos cópia integral do PA-SEI 00060-00103355/2020-98 e do processo anterior; c) Juntar aos autos cópia dos comprovantes de residência referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025 em nome do Impetrante ou de sua esposa. Prazo: 15 (quinze) dias, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital